Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738290-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; R PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL DE DEUS PIRES AGRAVADO: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, ZILDA CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M&amp;R PARTICIPAÇÕES LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0729056-27.2021.8.07.0003 ajuizado pelo agravante e outro em desfavor de SAF CORPORATE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADE LTDA e outros, reconsiderou as decisões anteriores e indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos (ID 210624615 do processo originário): “Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Analisando os autos verifico que foi requerido pelo exequente em ID 182881251 a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Rua 36 Norte, Lote 05, Bloco 01, Edifício Mont Blanc, apartamento 1202, Águas Claras – DF. Intimado para comprovar a propriedade do imóvel (ID 183338215), o exequente informou que o referido bem se encontra em nome do próprio exequente e de sua esposa, pois ainda não operada a transferência de propriedade para a genitora de uma das executadas (ID 186499592). Assim, por certo há impossibilidade de se proceder à penhora do imóvel e seus direitos já que o bem é de titularidade do próprio exequente. Não obstante as alegações do autor na referida petição justificando o pedido de constrição, o fato é que o imóvel ainda está em sua esfera jurídica. Logo, somente se e quando for operada a transferência do apartamento poderá se vislumbrar possibilidade jurídica de renovar o pedido. Nesses termos, indefiro o pleito e torno sem efeito as decisões de ID 198172413 e ID 204269794. Retome o andamento do feito, com vistas à parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Traslade-se cópia desta decisão aos embargos de terceiro no 0729232-07.2024.8.07.0001. Intime-se. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 63935174), afirmam que foi postulada e deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Rua 36 Norte, Lote 05, Bloco 01, Edifício Mont Blanc, Apartamento 1202, Águas Claras – DF. Informam que o imóvel era de propriedade do credor Rafael, contudo, foi alienado, mediante instrumento particular, em favor da executada Gesllane. Defende que o imóvel não foi transferido, na matrícula do imóvel, para a nova cessionária, motivo pelo qual, o pedido de penhora é de tão somente dos direitos aquisitivos. Alegam que o juízo a quo deferiu a penhora, sendo que já estão em tramitação os embargos de terceiro. Mencionam que, posteriormente, o juízo de origem, de ofício, revogou as decisões e indeferiu a penhora do imóvel. Verberam que a decisão agravada está equivocada, pois não se postulou a penhora do imóvel, mas dos direitos aquisitivos, que são coisas distintas. Defendem que é possível a penhora dos direitos aquisitivos. Informam que a devedora Geslanne adquiriu os direitos aquisitivos, contudo, pediu que o contrato de cessão de direitos fosse realizado em nome da sua genitora, Sra. Zilda Castro de Souza. Mencionam a má-fé dos devedores e discorrem sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Subsidiariamente, postulam a proibição da venda dos direitos para terceiros, até o julgamento do processo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo de origem. Os credores/exequentes ajuizaram ação de rescisão de contrato com restituição de valores em desfavor dos réus/executados. Mencionam que firmaram contrato de investimento financeiro no importe de R$ 1.300.000,00, que gerariam lucros mensais de 10%. Informam que transferiram parte do valor em espécie, sendo que a outra parte foi paga mediante a transferência do imóvel denominado Lote 05, Rua 36 Norte, Bloco 01, Mont Blanc, Apartamento 1202, Águas Claras para a executada Gesllane. Alegam que a executada Gesllane pediu que o contrato de compra e e venda fosse firmado em nome da sua genitora (ID 71139711, autos de origem). Observa-se que o pedido foi julgado parcialmente procedente para rescindir o contrato e determinar a devolução aos autores da quantia de R$ 1.300.000,00. Em relação ao pedido de rescisão do contato de compra e venda do imóvel situado no Lote 05, Rua 36 Norte, Bloco 01, Mont Blanc, Apartamento 1202, Águas Claras foi julgado improcedente, uma vez que a promitente compradora, Sra. Zilda Castro e Souza, não figurava no polo passivo da demanda. O que se extrai dos autos é que o imóvel, objeto do pedido de constrição, foi cedido pelo credor Rafael e sua esposa para a genitora da executada Gesllane, que não integrou o polo passivo da ação de rescisão de contrato, sendo terceira estanha ao feito. Iniciado o cumprimento de sentença e não localizado bens passíveis de penhora, os credores postularam a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel denominado Lote 05, Rua 36 Norte, Bloco 01, Mont Blanc, Apartamento 1202, Águas Claras. O juízo a quo adotando o que dispõe o art. 792, do CPC, em casos de fraude, determinou a intimação da terceira interessada para apresentar embargos de terceiros (ID 198172413, autos de origem). A terceira interessada foi intimada e apresentou embargos de terceiro (autos n.o 0729232-07.2024.8.07.0001, ID 204749096, autos de origem). Logo em seguida, o juízo a quo entendeu que não pode ocorrer a penhora de direitos aquisitivos, uma vez que o imóvel está registrado em nome do credor, sendo o bem de sua titularidade. Desse modo, revogou as decisões anteriores. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Diante do contexto dos autos, entendo, em juízo de cognição sumária, que, uma vez que o imóvel foi cedido mediante contrato de compra e venda pelo credor em favor de terceiro, houve a transferência dos direitos aquisitivos em favor de terceiro. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme dispõe o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Transcrevo, in verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; (...)” De fato, o credor/executado é o proprietário do imóvel, uma vez que o bem encontra-se registrado em seu nome, conforme prevê o art. 1.245 do CC, todavia, os direitos aquisitivos já não lhe pertencem, uma vez que foi firmado contrato particular de compra e venda que procedeu à transferência dos direitos aquisitivos para a Sra. Zilda. Assim sendo, o fato do imóvel estar ainda registrado em nome do credor não impede, prima facie, a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o imóvel em si, mas sobre os direitos aquisitivos da cessionária, os quais possuem expressão econômica e podem ser penhorados. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AQUIESCÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para se manifestar sobre a penhora realizada sobre os direitos aquisitivos de imóvel dado em garantia para o contrato de alienação fiduciária, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois não há interesse jurídico no objeto da lide de origem, que é a satisfação do crédito do exequente. 2. Independente da alegação da agravante de que restou evidenciado o intento do juízo de origem de promover a alienação do imóvel, certo é que a decisão combatida não determinou que o bem em alusão fosse alienado em hasta pública. 3. Logo, em sede deste agravo de instrumento, não há como se avançar na insurgência atinente à alienação do bem por se tratar de questionamento que extrapola os termos do decisum vergastado. 4. Ressalta-se, ainda, que a constrição judicial litigiosa não irá recair no bem imóvel em si, mas sim nos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, o que é admitido, consoante inciso XII do art. 835 do CPC. 5. Ademais, não se exige a anuência do credor fiduciário para efetivação da penhora incidente nos direitos aquisitivos da executada relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Precedentes do TJDFT. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1420518, 07307261220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DEFINITIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE EM OUTROS AUTOS. Não se controverte que, consoante art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é cabível a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda, na extensão das obrigações adimplidas pelo promissário comprador. Todavia, ainda que possível a penhora sobre os direitos aquisitivos em virtude de débito de cotas condominiais, de natureza propter rem, no particular, mostra-se inviável a averbação da constrição na matrícula do imóvel, haja vista a possibilidade de prejudicar terceiros. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a executada foi intimada a desocupar o bem, estando a propriedade sendo discutida em outros autos, sendo, pois, prematura a averbação da constrição na matrícula do imóvel.” (Acórdão 1616462, 07178603520228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Por outro lado, a questão da possibilidade de penhorar o imóvel para servir para o adimplemento da dívida já está sendo objeto dos embargos de terceiro (autos de n.o 0729232-07.2024.8.07.0001). Desse modo, após o seu julgamento será possível verificar se a penhora poderá ou não incidir sobre o bem de terceiro. Observa-se, ainda, que nos embargos de terceiro já foi determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel descrito na inicial, conforme decisão de ID 204605587, autos de n.o 0729232-07.2024.8.07.0001. Nesse sentido, transcrevo: “Trata-se de embargos de terceiro. Reconheço, em apertada cognição sumária, suficientemente provada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista os documentos anexados à inicial. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678 do CPC, a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel descrito na inicial. Cadastre-se o advogado da parte ré e, em seguida, cite-se a parte embargada, na pessoa de seu procurador (art. 677, §3o, CPC) para, no prazo de 15 (dias) dias, contestar o pedido, nos termos do art. 679 do CPC. Defiro a gratuidade da justiça à embargante. Anote-se. Intimem-se”. (destaquei) Desse modo, neste momento processual não se mostra possível determinar o prosseguimento dos atos executivos em relação ao imóvel, uma vez que se deve aguardar o julgamento dos embargos de terceiros. Todavia, mostra-se urgente suspender os efeitos da decisão agravada, pois, caso assim não se entenda, haverá a perda do objeto dos embargos de terceiro. Ressalta-se, que o juízo de origem já determinou a intimação das partes, nos autos dos embargos de terceiro, para se manifestar sobre a perda do objeto, em virtude da decisão ora agravada proferida no cumprimento de sentença (ID 210687474, autos de n.o 0729232-07.2024.8.07.0001). Por outro lado, o pedido para impedir que a terceira, Sra. Zilda Castro de Souza, não proceda à venda do imóvel, entendo, nesta fase sumária, que não foi objeto de pedido ao juízo de origem, conforme se depreende da petição do credor nos autos originários (ID 186499592). Desse modo, não poderá ser conhecido diretamente no tribunal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a liminar para determinar a suspensão da decisão agravada, obstando o seu cumprimento, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício tanto para o cumprimento de sentença (autos de n.o 0727653-63.2020.8.07.0001) quanto para os embargos de terceiro (autos de n.o 0729232-07.2024.8.07.0001). Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora